Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-15.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001777-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (AGRAVANTE), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (AGRAVADO), PAULA CRESTANA PEREIRA - CPF: 005.905.821-86 (ADVOGADO), ELISABETH PEREIRA ALVES - CPF: 278.653.470-49 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. BLOQUEIO CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA. CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA DECISÃO EXPRESSA. OFERTA DE BEM IMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, afastou a alegação de prejudicialidade externa em razão da improcedência de ação rescisória e determinou o prosseguimento da execução, condicionando a análise do bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD à prévia apresentação de planilha atualizada do débito pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD é nula por falta de ordem judicial expressa após a juntada de planilha atualizada do débito; (ii) estabelecer se é possível substituir a constrição em dinheiro por bem imóvel ofertado pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 854 do CPC autoriza o magistrado a determinar a indisponibilidade de ativos financeiros do executado por meio de sistema eletrônico, a requerimento do exequente, sem necessidade de intimação prévia do devedor.

4.

A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença já autorizou o prosseguimento da execução e condicionou a efetivação da penhora via SISBAJUD apenas à prévia apresentação de planilha atualizada do débito, providência destinada a assegurar a adequação da constrição ao montante executado.

5.

Uma vez cumprida a exigência com a juntada da planilha pelo exequente, a realização da penhora constitui desdobramento lógico da ordem judicial anteriormente proferida, sendo desnecessária a prolação de nova decisão específica para autorizar o bloqueio.

6.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, não autoriza o executado a impor ao credor a substituição da penhora quando já localizados ativos financeiros suficientes, sobretudo na falta de circunstâncias excepcionais que demonstrem maior efetividade da garantia alternativa.

7.

A mera oferta de bem imóvel, ainda que de valor superior ao débito executado, não demonstra liquidez e idoneidade equivalentes ao numerário constrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que condiciona a penhora via SISBAJUD à apresentação de planilha atualizada do débito constitui ordem suficiente para a constrição, que torna desnecessária nova deliberação específica após o cumprimento da condição.

2.

A substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel depende da demonstração de circunstâncias excepcionais e de superioridade executiva da garantia alternativa e não pode ser imposta pelo executado em prejuízo da ordem legal de preferência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 805, 835, I, e 854.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1034568-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025, DJe 24.11.2025; TJMT, AI nº 1002809-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025, DJe 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
. em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1013348-35.2018.8.11.0041, ajuizado em desfavor de
Almir Carneiro Pereira.

O Juiz singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastou a tese de prejudicialidade externa em razão do julgamento de improcedência da Ação Rescisória n.º 1035558-96.2024.8.11.0000 e reconheceu a preclusão das matérias de mérito atinentes à fase de conhecimento. Determinou, ainda, que o exequente apresentasse planilha atualizada do débito previamente à deliberação sobre a penhora via
SISBAJUD
.

A Agravante ressalta que o bloqueio de valores via
SISBAJUD
no montante de R$ 402.974,04 (quatrocentos e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) ocorreu sem ordem judicial expressa, uma vez que a própria decisão recorrida havia condicionado a constrição à prévia apresentação de planilha atualizada pelo exequente.

Afirma que, antes de qualquer deliberação do Juiz singular sobre o bloqueio, ofertou bem imóvel à penhora, matrícula n.º 22.146 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Camboriú/PR, avaliado em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), sem que o pedido fosse apreciado.

Sustenta afronta aos arts. 9º, 10 e 854 do CPC, ao princípio do contraditório e ao princípio da menor onerosidade da execução, e postula o desbloqueio dos valores e a substituição da penhora pelo imóvel ofertado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 341875358).

Contrarrazões no Id. 342042376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1013348-35.2018.8.11.0041, ajuizado por
Almir Carneiro Pereira.

Na ação principal, a executada argui prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória n.º 1035558-96.2024.8.11.0000, além de sustentar a inexigibilidade do título executivo, com base na alegada falta de assinatura do contrato de locação e não ocupação do imóvel.

A pretensão recursal centra-se na nulidade do bloqueio de ativos financeiros via
SISBAJUD
, no valor de R$ 402.974,04 (quatrocentos e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), efetivado em 21/01/2026, sob os argumentos de que não houve ordem judicial expressa a autorizar a constrição, já que a decisão que rejeitou a impugnação havia condicionado o bloqueio à prévia juntada de planilha atualizada pelo exequente, e de que não houve deliberação sobre o imóvel ofertado à garantia.

O recurso não merece provimento.

O art. 854 do CPC autoriza expressamente o juiz a determinar, a requerimento do exequente, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do executado por meio de sistema eletrônico, sem necessidade de intimação prévia.

No processo em exame, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença determinou o prosseguimento da Execução e condicionou o bloqueio apenas à prévia atualização do cálculo pelo exequente, providência destinada a assegurar a proporcionalidade da constrição ao montante efetivamente devido. Confira-se:

"Quanto ao prosseguimento da execução e ao pedido de constrição via SISBAJUD formulado pelo credor, determino que este, previamente à análise da penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos o cálculo atualizado e discriminado do débito, devendo observar os parâmetros fixados no título executivo".

Cumprida essa exigência com a juntada da planilha em 20/01/2026, o Juiz singular promoveu a penhora como desdobramento lógico e imediato da marcha executiva, sem que a inexistência de nova decisão específica configure vício capaz de nulificar o ato. A deliberação prévia sobre o bloqueio, condicionada à planilha, consubstanciou a própria ordem judicial exigida pelo art. 854 do CPC, de modo que não é necessária a reiteração formal do comando após o cumprimento da providência determinada.

A Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou no sentido de que "o artigo 854 do CPC autoriza expressamente a penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, sem necessidade de intimação prévia, facultando ao executado o exercício do contraditório após a constrição". (N.U 1034568-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2025, publicado no DJe 24/11/2025)

Além disso, a oferta de bem imóvel em substituição igualmente não socorre a Agravante. A ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC confere prioridade ao dinheiro, e o art. 805 do CPC, embora consagre o princípio da menor onerosidade, não autoriza o executado a impor ao exequente a aceitação de bem diverso quando localizados ativos financeiros suficientes, sobretudo diante de recusa expressa do credor.

Nesse sentido, a Primeira Câmara de Direito Privado da Justiça do Estado de Mato Grosso assentou que:

“a flexibilização da ordem legal de preferência exige a demonstração de circunstâncias excepcionais e a comprovação da superioridade executiva da medida alternativa, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu. A mera apresentação de imóvel com valor elevado não supre a falta de demonstração de liquidez e idoneidade suficientes para garantir a Execução com a mesma efetividade do numerário já constrito”. (N.U 1002809-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 08/07/2025, publicado no DJe 15/07/2025)

Por todo o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026